Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 14, LEI 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA POLICIAL VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ABRANDAMENTO PARA O REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se cogita sobre nulidade da busca pessoal e da vistoria veicular quando a atuação policial foi promovida em conformidade com o artigo 244, Código de Processo Penal, precedida de fortes indícios da prática de ilícitos penais pelos frequentadores do bar abordado.
2. Não cabe a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo se o réu foi flagrado transportando armamento bélico em seu veículo, sendo certo que os testemunhos policiais gozam de presunção de veracidade e consistem em meio idôneo para embasarem a condenação, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados pela perícia de eficiência do armamento.
3. Sendo a pena corporal inferior a quatro anos de reclusão e, em se tratando de réu primário, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.